Tribunal: TJSP
Processo: 1062006-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
JUROS REFLEXOS. Devolução com aplicação dos juros contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição integral. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062006-59.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado EDVALDO
BARBOSA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062006-59.2019.8.26.0002 -Voto no 25.188 - egf
2
VOTO No 25.188
APELAÇÃO CÍVEL No 1062006-59.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: EDVALDO BARBOSA TEIXEIRA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C.
STJ no Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente
prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência
na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço
prestado. Sentença mantida.
JUROS REFLEXOS. Devolução com aplicação dos juros contratuais
sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição
integral. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 139/143) proferida nos autos da ação
revisional ajuizada pela apelante, julgada parcialmente procedente para o fim de afastar a
cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 420,00), determinando à parte requerida que
restitua à parte autora os valores pagos por parcela a esse título, a saber, incluindo juros
remuneratórios que eventualmente tenham incidido sobre tais valores, corrigidos
conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A mesma decisão condenou o
apelado a pagar despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$. 600,00.
Apela o banco-apelante sustentando, em suma: a) regularidade da
cobrança das tarifas de avaliação do bem, ajustada livremente no contrato, que não
contém vícios, devendo ser observado o princípio da força obrigatória; b) que a
legalidade foi reconhecida pelo STJ em sede de recurso repetitivo; e c) impossibilidade
da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
Recurso tempestivo (fls. 145), preparado (fls. 168) e respondido (fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062006-59.2019.8.26.0002 -Voto no 25.188 - egf
3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em relação às tarifas, restou consolidado com o julgamento,
em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos
Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062006-59.2019.8.26.0002 -Voto no 25.188 - egf
4
Em relação à tarifa de avaliação de bem, verifica-se a sua cobrança no
valor de R$. 420,00 (“item D.2”), sem comprovação do desembolso pelo serviço cobrado.
Assim, como bem ressaltou a douta magistrada, não restou comprovada a
efetiva prestação do serviço, sendo, portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer
clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código
de Defesa do Consumidor, ficando, pois, mantida a sua exclusão.
No tocante à alegação de impossibilidade de incidência dos juros
contratuais nos valores a serem restituídos, a pretensão não merece prosperar,
porquanto os valores cobrados indevidamente não foram pagos em apartado, tendo
integrado o total do financiamento, mantendo-se a r. sentença, também neste ponto.
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO -
Recurso do autor - Insurgência contra a forma da repetição do indébito da
tarifa de seguro prestamista Sentença que determina a restituição de
forma simples com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela
do TJSP
Juros reflexos
Possibilidade - Restituição que deverá
compreender os juros contratuais que incidiram sobre a taxa
indevidamente cobrada Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001227-03.2018.8.26.0414; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira
D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019)
“Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo -
Tarifas bancárias - Tarifa de seguro - Impossibilidade de se compelir o
consumidor à contratação - Questões sedimentadas no STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC - Cobrança de
título de capitalização - Ausência de demonstração que o autor tenha
efetivamente anuído à cobrança - Inserção dos serviços no mesmo
contrato que expõe a abusividade Ressarcimento das tarifas
indevidamente cobradas que inclui os consectários legais previstos
no contrato para o seu financiamento - Inexistência de ilegalidade
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a
extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da
razoabilidade - Valor de 20% sobre o valor condenatório que não comporta
redução - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015 - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1000243-16.2017.8.26.0297; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de
Registro: 18/02/2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062006-59.2019.8.26.0002 -Voto no 25.188 - egf
5
Em suma, não assiste razão ao banco-apelante, mantida a r. sentença
que declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e sua devolução com os
juros do contrato.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator